Tribunal: STF
Processo: RE 1561239
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS FINANCEIRO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 855.178 – TEMA 793. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em hipóteses excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas sem configurar ofensa ao princípio da separação dos Poderes, nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. cabendo ao autor a escolha do demandado. Inteligência da Súmula nº 02 (TJPI). 3. Cláusula material da reserva do possível deve ser sopesada à luz do princípio da proporcionalidade, de forma a restar garantido o núcleo substancial (mínimo existencial) do direito fundamental à saúde. 4. Prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana ante qualquer outro valor. 5. Recurso conhecido e improvido.”.



     



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 23, II, 196 e 198, caput e I, da Constituição Federal, bem como dissonância entre o acórdão recorrido e as teses firmadas no julgamento, por esta Corte, dos Temas nº 793 e 1234 da repercussão geral, sustentando-se, em síntese, que a concessão do medicamento pleiteado inobservou as diretrizes fixadas nos paradigmas.



    Argumenta-se, nesse contexto, que “[...] a decisão não direcionou a decisão judicial ao ente competente conforme determina a parte final da repercussão geral do STF. Embora sejam solidários, cada ente – União, Estado e Municípios – possui atribuição específica definida pela Constituição ou pela Lei do SUS nas ações de prestação de saúde” (eDOC 12, p. 6). 



    Destaca, ainda, que, o Tribunal de origem, “[...] ao afirmar que a solidariedade entre os entes afasta a necessidade de chamamento da União e do Município, e de, consequentemente, remessa dos autos à justiça federal, violou os artigos 23, II, 196 e 198, caput e I, da Constituição Federal. Bem como maculou de forma frontal o decidido pelo STF no tema de repercussão geral 793” (eDOC 12, p. 8).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por ocasião do julgamento do recurso, assim asseverou (eDOC 10, p. 5):  



    “(...) Neste sentido, por se tratar de responsabilidade solidária, deve ser reconhecida a legitimidade de quaisquer deles para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor a escolha do demandado. 



    No que diz respeito ao custeio de tratamento de saúde do qual necessita o substituído processual do apelado, convém ressaltar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido constitucionalmente (Art.196 da CF/88) como forma de assegurar o direito à vida, de forma que qualquer afronta a esse direito deveria ser evitada. Portanto, é obrigação do ente estatal garantir o pleno tratamento da apelada. 



    Desse modo, comprovada a imprescindibilidade da utilização de fraldas geriátricas por pessoa necessitada, como no caso em análise, estas devem ser fornecidas, sendo que a negativa do ente público configura clara ofensa ao direito à saúde garantida constitucionalmente. 



    Logo, ao ente público incumbe prestar a devida e necessária assistência médica, não podendo se restringir somente à prestação de serviços médicos efetivamente disponibilizados, pois a saúde é um direito fundamental, indisponível e constitucionalmente tutelado. 



    As supramencionadas explanações coadunam-se perfeitamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que esta dignidade existe para que o indivíduo possa realizar as necessidades básicas, sendo o direito à vida e à saúde os pilares fundamentais da existência humana. 



    (...)



    Quanto ao alegado direito de ressarcimento ao Estado do Piauí dos valores eventualmente despendidos, é certo que parte final do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), que orienta: “[...] A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    (...)



    Desse modo, a sentença prolatada encontra-se integralmente em consonância com o entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do RE nº 855.178 ED/SE (RG). A definição do principal prestador e a determinação do ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro deverá ocorrer na fase de cumprimento de sentença. 



    Portanto, deve ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau, negando-se, desta feita, provimento ao presente recurso. 



    (...)” (g. n.).



     



    No ponto, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, para acolher a pretensão do ora Recorrente – qual seja, reconhecer o alegado desrespeito à balizas firmadas em precedente vinculante desta Corte, no julgamento dos Temas nº 793 e 1.234 da repercussão geral –, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, a inviabilizar o processamento do apelo extremo, à vista da vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal, como espelham os julgados assim ementados: 



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE 1.540.145 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 03.06.2025, DJe 04.06.2025; grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. ÔNUS SUPORTADO PELO ESTADO-MEMBRO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. No tema 1.234 da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento de que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, rever a solução dada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.536.829 AgR, Relator(a): Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19.05.2025, DJe 23.05.2025; grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Extraordinário.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente